Tribunal: TJES
Processo: 5005108-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005108-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIDECLEBER LIMA DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. 2 - A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública. 3 – Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GIDECLEBER LIMA DE OLIVEIRA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Sustenta o impetrante, ter sido cerceado o direito de defesa do paciente, em razão da falta de acesso aos autos.

Sustenta ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, não havendo motivos para a segregação cautelar.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi parcialmente deferido na decisão de id. 13062257.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 13190689.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Carla Stein, opinou pela denegação da ordem no id. 13259667.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005108-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIDECLEBER LIMA DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: ABRAHAO FELIPE EDELWEISS CABRAL RAMOS - BA80353

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GIDECLEBER LIMA DE OLIVEIRA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Sustenta o impetrante, ter sido cerceado o direito de defesa do paciente, em razão da falta de acesso aos autos.

Ainda, salienta a existência de boas condições pessoais, devendo assim, deferir-se a liberdade provisória.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso preventivamente por ter supostamente ter praticado estupro de vulnerável no ano de 2017.

Conforme consta da decisão, que deferiu parcialmente o pedido de liminar:

[...] Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GIDECLEBER LIMA DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o Impetrante que fora expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, com isso, pediu ingresso nos autos junto ao juízo expedidor do referido mandado, para que tivesse acesso aos fundamentos que geraram o decreto prisional.

O mandado de prisão fora expedido nos autos de n.º 0011586-79.2017.8.08.0021 em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O Impetrante juntou aos autos no id. 13028621, documento de comprovação de que ainda não teve acesso ao processo.

Requer o Impetrante a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a determinação de acesso aos autos.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Pelo exposto, entendo que estão presentes o
periculum in mora
com a prisão do paciente, pois, o mandado já fora cumprido e, também, está presente o
fumus boni iuris
diante da impossibilidade de acesso aos autos pela defesa da parte, conforme se depreende do id. 13028621.

Por ora,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva, por se tratar, em tese, de suposta prática dos crimes do art. 217-A,
caput
c/c 61, II, “f”, do Código Penal.

Quanto ao pedido subsidiário, em estrita observância ao disposto na Súmula Vinculante 14, compreendo que inexiste óbice ao acesso do advogado aos autos, desta forma,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido para que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, permita o ingresso do causídico para que tenha acesso aos elementos de prova já devidamente documentados, no que tange aos atos anteriores ao decreto de prisão, para que seja respeitado o seu exercício do direito de defesa, quanto a sua restrição à liberdade.

Ante o exposto, concedo ao impetrante acesso irrestrito aos elementos de prova já devidamente documentados, desde que, a defesa comprove representar o Réu com a devida procuração juntada aos autos, por tratar-se de processo em segredo de justiça.

Requisitem-se informações à autoridade coatora com URGÊNCIA.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Após a decisão, o impetrante teve acesso integral aos autos, conforme consta das informações juntadas no id. 13190689.

Ademais, seguindo a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
.” (STJ. HC 289373 / MG Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) Dje 22/05/2014).

Quanto às condições pessoais favoráveis, destaco que todos os requisitos necessários para a prisão preventiva foram devidamente fundamentados pelo Juízo a quo, conforme se extrai de Decisão acostada no id. 13028622.

No entanto, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade
”.(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015).

Dessa forma, diante da presença da materialidade, dos indícios de autoria e da necessidade da garantia da ordem pública, não vejo motivos para revogar a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)